Tribunal: TJES
Processo: 0031970-55.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031970-55.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros

APELADO: LEONARDO SANTOS AMORIM

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031970-55.2016.8.08.0035

APELANTES
: DIANA SCARDUA BRAGANÇA E BANESTES SEGUROS S/A

APELADO
: LEONARDO SANTOS AMORIM

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em decorrência de acidente de trânsito. 2. O sinistro ocorreu em cruzamento urbano, onde o veículo da ré, proveniente de via secundária, avançou sobre a via preferencial sinalizada com placa de parada obrigatória, colidindo com a motocicleta do autor. 3. A sentença condenou a ré e a seguradora denunciada, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (conserto da moto e despesas com diarista), lucros cessantes e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao autor; (ii) determinar a responsabilidade civil pelo acidente, ante a alegação de excesso de velocidade da vítima; (iii) verificar a comprovação e a forma de cálculo dos danos materiais relativos ao veículo e a despesas com prestação de serviços domésticos; (iv) avaliar a caracterização e o montante da indenização por danos morais; e (v) definir a extensão da cobertura securitária quanto aos danos morais e aos encargos sucumbenciais da lide principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se a gratuidade da justiça quando não há prova robusta capaz de elidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural. 6. A invasão de via preferencial em desobediência à sinalização de parada obrigatória constitui a causa primária e determinante do acidente, sobrepondo-se a eventual excesso de velocidade do condutor que trafegava pela via principal, o qual detém a legítima expectativa de fluxo livre. 7. Constatada a perda total do veículo, a indenização deve corresponder ao valor de mercado do bem à época do sinistro, mediante a entrega do salvado à seguradora para evitar o enriquecimento sem causa do lesado. 8. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do desembolso financeiro, sendo insuficientes recibos desacompanhados de notas fiscais ou comprovantes de quitação para o ressarcimento de despesas com serviços de terceiros. 9. Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diferença negativa entre a remuneração habitual da vítima e o valor do benefício previdenciário recebido durante o período de incapacidade temporária. 10. A lesão à integridade física decorrente de acidente de trânsito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do sofrimento psíquico, sendo mantido o valor arbitrado que observa a gravidade das lesões e o período de reabilitação. 11. É válida a cláusula de exclusão expressa de cobertura para danos morais em contrato de seguro, conforme a Súmula nº 402 do STJ, o que afasta a responsabilidade solidária da seguradora quanto a esta rubrica específica. 12. Havendo previsão contratual de reembolso de despesas de defesa judicial, a seguradora responde solidariamente pelas custas e honorários da lide principal impostos à segurada, observados os limites da apólice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: (i) excluir a condenação ao ressarcimento de despesas com diarista; (ii) afastar a responsabilidade solidária da seguradora quanto à indenização por danos morais; (iii) readequar o valor da reparação pela perda total da motocicleta com determinação de entrega do salvado; e (iv) declarar a obrigação da seguradora de reembolsar as custas e honorários da lide principal.
Tese de julgamento: “1. A invasão de via preferencial em cruzamento sinalizado com parada obrigatória é causa determinante de acidente de trânsito, independentemente de eventual velocidade superior à permitida do veículo que trafega pela via principal. 2. A lesão à integridade física decorrente de acidente automobilístico caracteriza dano moral in re ipsa. 3. A eficácia da cláusula de exclusão de cobertura para danos morais em apólice de seguro depende de redação expressa e clara no instrumento contratual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 44; CC, arts. 186, 402, 927 e 944; Súmula nº 402 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000563-76.2021.8.08.0032, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020960-47.2020.8.08.0011, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 05.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031970-55.2016.8.08.0035

APELANTES
: DIANA SCARDUA BRAGANÇA E BANESTES SEGUROS S/A

APELADO
: LEONARDO SANTOS AMORIM

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A seguradora apelante suscita a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor, sob o argumento de que este possui rendimentos e sinais de riqueza incompatíveis com a benesse.

Contudo, a declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual apenas pode ser elidida por prova robusta em contrário.

No caso em apreço, embora o autor possua remuneração mensal na ordem de R$ 2.549,00 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais) e seja proprietário de uma motocicleta Honda CBR 250R, os elementos constantes nos autos não demonstram renda capaz de suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, especialmente considerando os gastos extraordinários decorrentes do tratamento médico noticiado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia reside na responsabilidade pela colisão ocorrida no dia 29 de abril de 2016, por volta das 07h33min, na cidade de Vitória/ES (Bairro Jardim Camburi), especificamente no cruzamento entre a Rua Osvaldo Horta Aguirre e a Avenida Engenheiro Charles Bitran.

Segundo se depreende do Boletim de Ocorrência constante às fls. 24/25 e da prova testemunhal colhida, a apelante Diana, ao conduzir o veículo Hyundai, avançou a via principal (Avenida Charles Bitran) proveniente de uma via secundária sinalizada com placa de "PARE".

Nesse contexto, impende destacar que a legislação de trânsito impõe um dever de cautela acentuado em interseções, conforme dispõe o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 44
. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial
, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Na hipótese vertente, ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, a condutora negligenciou a prudência especial exigida pela norma, de modo que a invasão da via preferencial revela-se como a causa primária e determinante do sinistro. Tal conduta suplanta eventual alegação de excesso de velocidade do autor, uma vez que a confiança no fluxo da via principal é elemento balizador da segurança viária, sendo a inobservância do dever de estancagem do veículo o fator preponderante para a eclosão do evento danoso

A prova testemunhal ampara a pretensão do autor. A testemunha Alina Witelma Viana, policial militar que presenciou o acidente enquanto estava de folga (BOAT às fls. 24/25), foi categórica ao afirmar que a requerida avançou a via principal ao sair da rua transversal, interceptando a trajetória da motocicleta e provocando o violento impacto que projetou o condutor ao alto.

De outro giro, o depoimento de Samuel de Andrade (Termo de Audiência, fl. 385/386), embora tente mitigar a culpa da ré ao afirmar que ela parou e que o autor estaria em "alta velocidade", confirma um dado crucial: a visibilidade no local estava obstruída por um ônibus. Nesse passo, tal obstrução, em vez de escusar a conduta da apelante, impunha-lhe o dever de cautela máxima e redobrada. Ao ingressar em via preferencial com a visão limitada, o motorista assume o risco de causar a colisão caso não se certifique da inexistência de fluxo. Inexistindo prova pericial técnica ou testemunhal imparcial que comprove velocidade incompatível do motociclista, a causa primária e determinante do sinistro foi a desobediência à sinalização de parada obrigatória e a invasão da via preferencial. Portanto, mantém-se o reconhecimento da culpa exclusiva da requerida.

DOS DANOS MATERIAIS

Quanto aos danos materiais relativos à motocicleta, a seguradora apelante insurgiu-se contra o fato de que no orçamento adotado pela sentença (fls. 164/166) constam valores referentes a serviços.

Cumpre destacar que a insurgência em epígrafe representa uma impugnação contra a própria natureza do documento utilizado. Isso porque o d. Juízo de origem adotou o valor de R$ 10.764,22 lastreado em
orçamento de reparo
, o que por sua própria natureza, inclui a mão de obra de pintura, lanternagem e outros.

Destaca-se, por oportuno, que orçamentos de reparo visam a recomposição física do veículo, o que pressupõe a permanência do bem com o lesado após a recuperação.

Cumpre ressaltar que a solução da controvérsia não reside na mera exclusão das rubricas de serviço, como pretendido pela apelante, uma vez que tal glosa desvirtuaria o propósito do orçamento e impediria a recomposição do bem ao seu
status quo ante
, de modo que o orçamento adotado pela r. sentença é inservível para quantificar a indenização em casos de perda total.

Pontuo que, tendo as partes convergido quanto à perda total da motocicleta do apelado, face à extensão dos danos e à quantia necessária para o reparo em relação ao seu valor de mercado à época, torna-se necessária a adoção de um laudo de avaliação do bem.

Compulsando os autos, verifico que, dos três orçamentos apresentados, apenas o constante às
fls. 162
, no valor de
R$ 11.220,00
, refere-se diretamente à motocicleta objeto do litígio (Honda CBR-250R, ano/modelo 2012), uma vez que o documento de fls. 163 diz respeito a modelo diverso (CB 250 Twister STD 2016) e o orçamento de fls. 164/166, adotado pela sentença recorrida, apresenta valores de reparo, conforme já salientado.

Portanto, reformo a sentença neste ponto para fixar a indenização da motocicleta em
R$ 11.220,00 (fl. 162)
, condicionando o pagamento à entrega do salvado à seguradora Banestes, livre de ônus, com a transferência da documentação (CRV/CRLV).

Pontuo que a adoção do laudo de avaliação em substituição ao de conserto, com valor superior em R$ 455,78, não configura
reformatio in pejus
. Isso porque a indenização pelo valor de mercado (R$ 11.220,00) com a entrega do salvado é mais benéfica à seguradora do que o pagamento do conserto (R$ 10.764,22) sem o direito ao salvado.

No que tange às despesas com diarista, a condenação imposta na origem não merece prosperar. Embora o autor tenha acostado os recibos de fls. 192/198, tais documentos, por si sós, mostram-se insuficientes para comprovar o efetivo prejuízo material (desembolso), na medida em que desacompanhados de prova da quitação financeira (como extratos bancários, comprovantes de transferência/saque ou notas fiscais de serviço).

Ademais, não restou demonstrado o nexo causal específico, ou seja, de que a contratação de tal profissional decorreu exclusivamente das lesões do acidente, inexistindo prova de que a situação fática não preexistia ao sinistro.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que documentos desacompanhados de nota fiscal ou recibo de pagamento idôneo são insuficientes para embasar pleito indenizatório. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA RURAL . SENTENÇA QUE RECONHECEU O ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1 . Os apelantes alegam que o esbulho possessório praticado pelo apelado destruiu as cercas de divisa entre a sua propriedade e a propriedade do apelado o que gerou um prejuízo, tendo que contratar profissionais para refazer as cercas e comprar materiais para reparo. 2. Para fins de comprovação dos danos materiais os apelantes apresentaram somente recibos e pedido de orçamento supostamente emitidos pela empresa contratada, sem, contudo, ter juntado as notas fiscais referentes aos serviços prestados. 3 . Os documentos apresentados pelos apelantes, desacompanhado de nota fiscal de serviço ou recibo de pagamento, são insuficientes para embasar pleito indenizatório. 4. Quanto ao dano material, os apelantes pleiteiam o pagamento no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), referente os ganhos que deixou de auferir decorrente da privação do bem . 5. Os apelantes não comprovaram que durante a prática do esbulho, deixaram de auferir vantagens patrimoniais, a permitir o ressarcimento por danos materiais, conforme artigo 402 do Código Civil. 6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, os apelantes informam que a prática de esbulho possessório sobre a sua propriedade, nas circunstâncias do caso concreto, foi capaz de causar muito mais que mero aborrecimento, mas efetivo abalo, configurando dano indenizável . 7. Entretanto, o evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica dos apelantes ou atingir suas honras, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização. 8. Recurso conhecido e negado provimento. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000563-76.2021.8.08 .0032, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 17/04/2024)

Assim, reformo a sentença para excluir a condenação referente às despesas com diarista (R$ 1.560,00).

No que tange aos
lucros cessantes
, a insurgência das apelantes quanto à inexistência de prejuízo financeiro não encontra amparo no acervo probatório. Pelo contrário, restou sobejamente demonstrado o decréscimo patrimonial mensal sofrido pelo apelado durante o período de sua incapacidade total temporária.

Com efeito, os contracheques de fls. 113 e fls. 208 evidenciam que a remuneração mensal bruta do autor era de R$ 2.382,00 (maio/2016), tendo sido reajustada para R$ 2.549,00 em meses subsequentes. Todavia, a carta de concessão de benefício previdenciário (auxílio-doença por acidente de trabalho) acostada à fl. 114 atesta que o valor pago pela autarquia federal foi de apenas R$ 1.794,08 mensais.

Nesse cenário, a reparação civil deve reger-se pelo princípio da
restitutio in integrum
, visando a recomposição integral do dano. A condenação à complementação salarial no valor de
R$ 1.564,00
revela-se matematicamente correta, correspondendo exatamente à soma das diferenças mensais (aproximadamente R$ 588,00/mês) relativas ao período em que o autor permaneceu afastado de suas funções (maio a agosto de 2016).

Portanto, mantenho a sentença neste tópico por estar em perfeita consonância com o artigo 402 do Código Civil, que impõe o ressarcimento do que a vítima efetivamente deixou de ganhar.

DOS DANOS MORAIS

No que é pertinente aos danos morais, tem-se que a integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as lesões sofridas pelo recorrido.

Conforme entendimento consolidado por esta Corte, a lesão corporal decorrente de acidente de trânsito configura dano moral indenizável de natureza
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de comprovação, uma vez que presumido pela própria ofensa à integridade física da vítima. Senão, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MANOBRA DE MARCHA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Indenizatória, condenou a BRK Ambiental S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 a Jonair Firmino Gomes Grégio, a título de danos morais, em decorrência de acidente de trânsito. A Apelante busca a reforma da sentença, alegando a ausência de comprovação dos gastos com medicamentos, inexistência de dano moral e culpa concorrente da vítima no acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se os danos morais restaram configurados diante do acidente de trânsito; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente da vítima na dinâmica do acidente; (iii) determinar se a ausência de comprovação dos gastos com medicamentos afeta a reparação dos danos . III. RAZÕES DE DECIDIR
O dano moral é configurado pela ocorrência de lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito, caracterizando ofensa à integridade física da vítima
, conforme a jurisprudência dominante.
A indenização por danos morais, nesses casos, possui natureza in re ipsa
.
A alegação de culpa concorrente da vítima é afastada, pois cabe ao condutor do veículo adotar cautelas específicas ao realizar manobra de marcha ré, conforme determina o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo seu dever evitar qualquer risco à integridade de pedestres ou outros veículos. Embora não comprovados os gastos com medicamentos, tal fato não afeta o direito à indenização por danos morais, uma vez que a reparação visa compensar a ofensa à dignidade da vítima, e não despesas materiais específicas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A lesão corporal decorrente de acidente de trânsito configura dano moral indenizável, independentemente da comprovação de despesas médicas. O condutor que realiza manobra de marcha ré tem o dever de garantir a segurança de pedestres e demais usuários da via, afastando-se a hipótese de culpa concorrente da vítima quando não comprovada a sua contribuição efetiva para o acidente
. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001486-51.2021.8 .08.0049, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, 28.02 .2024; TJES, Apelação Cível nº 0004904-75.2016.8.08 .0011, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 27.03.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00209604720208080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 05/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO NA ORIGEM - MANTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O autor ajuizou demanda indenizatória aduzindo, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 29 de setembro de 2011, quando colidido pelo veículo de propriedade da apelada, o que restou devidamente comprovado.
2 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, enseja a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos.
3 – A integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as lesões sofridas pelo recorrente . 4 – Sobre tal enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, estando em sintonia com a jurisprudência relativa a casos análogos, preservando o caráter compensatório e o punitivo. 5 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00028776720138080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, p. 10/10/2024)

As lesões corporais graves sofridas pelo apelado demandaram procedimentos cirúrgicos e longo período de reabilitação. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na sentença revela-se moderado e condizente com a gravidade do ocorrido, preservando o caráter compensatório e o punitivo da medida.

DA COBERTURA SECURITÁRIA E EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS

No tocante à lide secundária, a seguradora recorrente insurge-se contra a condenação ao pagamento de verba indenizatória por danos morais, sustentando que a apólice contratada não contempla tal cobertura, diante da existência de cláusula de exclusão expressa constante nas condições gerais do contrato.

Compulsando a Cláusulas Contratadas (fl. 289) e as Condições Gerais da Apólice (fls. 317), verifica-se a existência da cláusula 3.2.2, alínea "dd", que exclui expressamente da garantia, no seguintes termos: "
danos morais e estéticos, ainda que decorrentes de acidente coberto ou no qual esteja o segurado, seu beneficiário e/o dos seus respectivos representantes legais obrigados a pagarem, sejam provenientes de ação judicial ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável, exceto quando da contratação da cláusula adicional específica para cobertura de danos morais
".

Sem dúvidas, considerando que não houve a contratação da referida cláusula adicional, a exclusão opera plenamente. Conforme a Súmula 402 do STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
, como ocorre no presente caso.

Assim, a responsabilidade solidária da seguradora deve ser afastada especificamente quanto à condenação por danos morais.

DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE PRINCIPAL E SECUNDÁRIA

A apelante Diana requer que a seguradora responda pelos encargos sucumbenciais da lide principal.

Sem a necessidade de digressões aprofundadas, assiste-lhe razão, pois a cláusula 3.2.1, alínea "b" da apólice de seguro prevê expressamente que: "
a seguradora obriga-se ao reembolso das despesas de defesa judicial do segurado
".

Portanto, a seguradora deve responder solidariamente (nos limites da apólice) pelas custas e honorários da lide principal impostos à segurada, por força da obrigação contratual de reembolso de despesas de defesa.

Ante o exposto:

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de DIANA SCARDUA BRAGANÇA para: a) excluir a condenação ao pagamento de despesas com diarista (R$ 1.560,00); b) declarar a responsabilidade da seguradora pelo reembolso das custas e honorários da lide principal impostos à apelante, respeitados os limites da apólice.

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de BANESTES SEGUROS S/A para:
a) afastar a sua responsabilidade solidária quanto ao pagamento da indenização por danos morais, ante a cláusula de exclusão expressa (3.2.2, 'dd');
b) excluir a condenação referente às despesas com diarista (R$ 1.560,00); c) ajustar a indenização por danos materiais (motocicleta) para o valor de
R$ 11.220,00 (fl. 162)
, declarando a sub-rogação da seguradora sobre a propriedade do salvado, condicionando o pagamento à respectiva entrega do bem livre de ônus pelo apelado, com a transferência da documentação (CRV/CRLV).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.